Tribunal: TJSP
Processo: 2285157-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer. Justiça gratuita. Pessoa física. Ausência de elementos que indiquem que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.